Tribunal: TJPA
Processo: 0016370-48.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016370-48.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. REIMPORTAÇÃO DE BEM NACIONAL ENVIADO AO EXTERIOR PARA CONSERTO. EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível apresentada em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE. A demanda tratava da ilegalidade da cobrança de ICMS incidente sobre o retorno, ao Brasil, de equipamento industrial anteriormente remetido à França para conserto, sob o regime de exportação temporária. A sentença anulou o crédito tributário, determinou o cancelamento do lançamento fiscal e condenou a Fazenda Estadual ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS sobre a reimportação de bem de origem nacional enviado ao exterior para conserto, sob o regime de exportação temporária, quando não há transferência de titularidade nem operação mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A incidência do ICMS pressupõe operação relativa à circulação jurídica de mercadoria, o que implica transferência de titularidade, conforme previsão constitucional (CF, art. 155, II e §2º, IX, "a") e interpretação consolidada pelo STF (Tema 297 da repercussão geral).

4.O retorno de bem ao território nacional, nas mesmas condições de propriedade, após ser remetido ao exterior para conserto, não configura operação mercantil, inexistindo o fato gerador do imposto.

5.A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a reimportação, em casos de exportação temporária para conserto, não caracteriza fato gerador do ICMS, nem se equipara a uma importação comum.

6.O descumprimento de obrigações acessórias (como a falta de notas fiscais ou ultrapassagem de prazos) não tem o condão de criar fato gerador inexistente, podendo ensejar penalidades formais, mas não legitima a cobrança do tributo.

7.A tentativa de exigência do ICMS sobre valor agregado por peças e serviços no exterior também esbarra na ausência de previsão legal específica aplicável ao caso concreto, sendo vedada a interpretação extensiva em matéria tributária (CTN, art. 111).

8.A jurisprudência do TJPA, em caso idêntico envolvendo a mesma empresa e as mesmas circunstâncias fáticas, firmou a tese da não incidência do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não incide ICMS na reimportação de bem nacional remetido temporariamente ao exterior para conserto, quando não há transferência de titularidade nem operação mercantil.

2.O descumprimento de obrigações acessórias não gera, por si só, fato gerador do imposto nem legitima o lançamento de crédito tributário fundado em hipótese de incidência inexistente.

3.A interpretação de normas que concedem isenção ou não incidência em matéria tributária deve ser estrita, sem ampliar a incidência do imposto com base em presunções ou omissões formais do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, I; 155, II e §2º, IX, “a”; CTN, arts. 111, 113, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 540.829/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11/09/2014 (Tema 297); STJ, REsp 662.882/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 06/12/2005, DJ 13/02/2006; STJ, REsp 953.655/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24/08/2010, DJe 30/09/2010; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0052187-42.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 15 de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 26749079
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida pela
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE
,

ora agravado.

Relatam os autos que a autora, responsável pela geração e transmissão de energia elétrica, utiliza na Usina Hidrelétrica de Tucuruí maquinário de tecnologia exclusiva da fabricante francesa AREVA. Após sinistro que lhe causou danos permanentes, tornou-se necessária a remessa do equipamento à França, em regime de exportação temporária, para reparo.

Aduziu que a remessa do equipamento ao exterior objetiva unicamente o reparo técnico, sem implicar operação de circulação econômica, razão pela qual entende não ser devido o ICMS na hipótese.

O juízo de origem ao sentenciar o feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade do crédito tributário consubstanciado na Declaração de Importação nº 08/0478743-8, determinando o cancelamento do lançamento e condenando a Fazenda Estadual ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, a qual foi monocraticamente desprovida, conforme ementa a seguir.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REIMPORTAÇÃO EM REGIME DE EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de ação anulatória de débito fiscal, cancelando crédito tributário referente à cobrança de ICMS incidente sobre operação de reingresso de mercadoria nacional enviada ao exterior para conserto, sob regime de exportação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de ICMS na hipótese de reingresso de mercadoria anteriormente exportada temporariamente para conserto, sem transferência de domínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do ICMS pressupõe operação relativa à circulação de mercadorias, caracterizada pela transferência da titularidade do bem (CF, art. 155, II e § 2º, IX, "a").

4. Conforme decidido pelo STF no Tema 297 de repercussão geral, o simples ingresso de bens no território nacional não configura fato gerador do ICMS, se não houver circulação jurídica.
5. Na hipótese de reimportação em razão de exportação temporária para conserto, não se verifica operação mercantil nem alteração de titularidade, afastando-se a exigibilidade do imposto.
6. A tentativa de tributação na espécie contraria os princípios da legalidade (CF, art. 150, I) e da tipicidade estrita (CTN, art. 111), além de configurar bis in idem.

7. O art. 520, II, do RICMS/PA não se aplica à hipótese de reimportação, por não tratar de operações sujeitas ao regime de exportação temporária.

8. Jurisprudência do STF, STJ e TJPA reforça a tese da não incidência do imposto nas hipóteses de reimportação sem circulação jurídica da mercadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Não incide ICMS na reimportação de bens nacionais enviados ao exterior para conserto, sob o regime de exportação temporária, quando não há transferência de propriedade ou circulação jurídica da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; art. 155, II e § 2º, IX, “a”; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 540829/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, pleno, j. 11/09/2014, Tema 297; STJ, REsp 662.882/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/12/2005, DJ 13/02/2006; STJ, REsp 953.655/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/08/2010, DJe 30/09/2010; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0052187-42.2010.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/04/2022.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpõe o presente
Agravo Interno
, sustentando a plena legalidade da cobrança questionada, sustentando a plena legalidade da cobrança impugnada. Assegura que a decisão agravada desconsidera o suporte constitucional e legal que ampara a incidência do ICMS sobre a entrada de mercadorias importadas do exterior, conforme dispõe o art. 155, II, §2º, IX, 'a', da constituição federal, bem como o art. 1º, §1º, i, da lei estadual nº 5.530/89.

O recorrente alega que a tese da empresa, baseada em exportação temporária para conserto, carece de respaldo jurídico, pois não foram observadas as condições previstas na legislação estadual para o regime especial.

Ressalta ainda que a agravada não comprovou a emissão da nota fiscal de saída ao exterior, conforme o art. 535, §1º, do RICMS/PA, nem apresentou nota fiscal de entrada em conformidade com o art. 538 do mesmo regulamento. Ademais, ultrapassou o prazo de 180 dias para retorno das mercadorias sem requerer prorrogação, descumprindo requisito essencial ao benefício.

Destaca que as omissões da impetrante inviabilizam sua tese, pois a isenção ou suspensão tributária exige o estrito cumprimento das obrigações acessórias. Invoca o art. 113, §2º, do CTN, que lhes confere caráter fiscalizatório essencial, de modo que sua inobservância afasta a não incidência. Acrescenta o art. 111, II e III, do CTN, que impõe interpretação restritiva às normas concessivas de benefícios, o que impede a elasticidade interpretativa pretendida pela recorrida.

O ESTADO afirma que, ainda que se reconheça a natureza de reimportação para conserto, incide ICMS sobre o valor agregado por peças e serviços executados no exterior, nos termos do art. 536 do RICMS. Ressalta que a AGRAVADA não destacou tal montante nas respectivas notas fiscais, o que, embora não afaste a obrigação tributária principal, configura descumprimento de obrigação acessória, legitimando a cobrança sobre o valor total da operação.

Defende que não cabe ao Poder Judiciário flexibilizar os requisitos estabelecidos para a fruição de regimes fiscais especiais, cuja concessão constitui atribuição exclusiva da Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade administrativa, vinculada à observância do interesse público e à repressão de condutas evasivas. Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que repele o controle judicial do mérito de atos administrativos discricionários, desde que pautados nos critérios da legalidade e da razoabilidade.

Por fim, enfatiza a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabia à empresa comprovar, por prova inequívoca, o vício do lançamento, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática recorrida, para o fim de julgar procedente o recurso de apelação manejado pelo Estado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 28092928).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

A decisão monocrática agravada foi proferida em estrita conformidade com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, nas razões do presente agravo, argumentos capazes de infirmar seus fundamentos.

A questão central, como delineado na decisão recorrida, consiste em determinar a incidência ou não de ICMS sobre o reingresso de um bem de propriedade da empresa agravada, que foi enviado temporariamente ao exterior para conserto e, posteriormente, retornou ao território nacional.

A tese do Estado do Pará, ora agravante, insiste na literalidade do art. 155, §2º, IX, “a”, da Constituição Federal, defendendo que a mera entrada física do bem importado seria suficiente para a ocorrência do fato gerador. Além disso, inova ao sustentar que o descumprimento de obrigações acessórias pela empresa (ausência de notas fiscais específicas e inobservância de prazos) afastaria o direito à não incidência.

Contudo, a fundamentação da decisão monocrática, que ora reitero, está alicerçada em entendimento consolidado de que a hipótese de incidência do ICMS não se contenta com o mero deslocamento físico da mercadoria. Exige-se uma “operação relativa à circulação de mercadorias”, conceito que a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou como a transferência jurídica da propriedade do bem, ou seja, um negócio jurídico que impulsione a mercadoria da fase de produção ao consumo.

No caso dos autos, o equipamento de propriedade da ELETRONORTE foi enviado à França para reparo técnico e retornou ao seu patrimônio. Em nenhum momento houve transferência de titularidade. O bem que saiu era da ELETRONORTE, e o bem que retornou continuou sendo da ELETRONORTE. Trata-se de um mero deslocamento físico, e não de uma operação de circulação.

Nesse exato sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 540.829/RG (Tema 297)
, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que a cobrança de ICMS na importação pressupõe a existência de uma operação de natureza mercantil, o que não ocorre em situações como a presente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ART. 155, II, CF/88. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

A alínea a do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, na redação da EC 33/2001, faz incidir o ICMS na entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, somente se de fato houver circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda).

Precedente: RE 461968, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, Dje 23/08/2007, onde restou assentado que o imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias.

(STF RE 540829/RG, Relator p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014)

Se não há fato gerador, a cobrança do tributo é ilegal. A tentativa de tributar a operação viola não apenas a materialidade do imposto, mas também os princípios da legalidade e da tipicidade estrita (art. 150, I, da CF, e art. 111 do CTN).

Quanto aos argumentos trazidos no Agravo Interno, relativos ao descumprimento de obrigações acessórias, estes não possuem o condão de alterar a conclusão. A obrigação tributária principal (pagar o tributo) nasce com a ocorrência do fato gerador. As obrigações acessórias são deveres instrumentais que visam facilitar a fiscalização. O descumprimento de uma obrigação acessória não tem o poder de criar, por ficção, um fato gerador que não ocorreu na realidade. Eventual falha da empresa no cumprimento de deveres formais pode, em tese, sujeitá-la a penalidades específicas (multas por descumprimento de obrigação acessória), mas jamais convalidar um lançamento tributário nulo por ausência de fato gerador.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, já se manifestou sobre a distinção entre "importação" e "reimportação", reforçando a necessidade de observância estrita da hipótese de incidência:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. [...] REIMPORTAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA TEMPORARIAMENTE PARA FINS DE CONSERTO, REPARAÇÃO OU RESTAURAÇÃO. [...] AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM.
[...] 3.
Se a reimportação de mercadoria exportada temporariamente para fins de conserto, reparo ou restauração [...] não constitui fato gerador do imposto de importação, igualmente há de se reconhecer a inexistência de fato gerador da exação quando, ao invés de reimportar, ocorrer a substituição da mercadoria defeituosa por outra idêntica, porém sem o defeito, providência que, inclusive, é mais favorável ao contribuinte e em nada prejudica o Fisco, uma vez que na primeira operação o tributo em questão já foi recolhido regularmente
.

(REsp n. 953.655/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 30/9/2010.)

...........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. [...] IMPORTAÇÃO. REIMPORTAÇÃO. ATIVIDADES DISTINTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
[...] 2. A importação e a reimportação de mercadorias são atividades distintas, cabendo, portanto, à legislação tributária prever quais as hipóteses de incidência de IPI para cada uma das mesmas respeitando-se suas especificidades.
3. O princípio mor da legalidade exige tipicidade estrita em sede tributária.
Inocorrendo a hipótese de incidência, tal como prevista na lei, inexigível é a exação
[...].
(REsp 662.882/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 13/02/2006)

Cumpre assinalar que o entendimento ora adotado encontra respaldo não apenas na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, mas também em precedente desta EGRÉGIA CORTE, proferido em caso idêntico, envolvendo a MESMA EMPRESA (ELETRONORTE) e o ESTADO DO PARÁ, versando sobre a incidência de ICMS na reimportação decorrente de exportação temporária para conserto. No referido julgamento Apelação e Reexame Necessário nº 0052187-42.2010.8.14.0301, relatado pela
Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO e julgado em 04/04/2022
assentou-se que, ausente a transferência de titularidade jurídica do bem, inexiste o fato gerador do imposto, entendimento esse em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 662.882/RJ) e do STF (RE 540.829 – Tema 297), reforçando, assim, a coerência da orientação ora reiterada. Transcreve-se, a seguir, a respectiva ementa:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. [...] REIMPORTAÇÃO EM REGIME DE EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 4- No instituto da “reimportação” após a exportação temporária com o fim de conserto,
não se verifica a ocorrência do fato gerador do tributo, consubstanciado em atos ou negócios que implicam a circulação de mercadorias, ou seja, a mudança de titularidade jurídica do bem
. Precedentes (STJ-REsp 662.882/RJ; STF-RE 540829/RG-Tema 297);

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0052187-42.2010.8.14.0301, Relatora: DESA. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgamento: 04/04/2022)

Portanto, a decisão monocrática agravada não padece de qualquer vício, estando corretamente fundamentada na jurisprudência vinculante e consolidada sobre a matéria. As razões do Agravante não apresentam qualquer elemento novo capaz de justificar a reforma do julgado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

Belém, 16/12/2025